Tribunal: TJES
Processo: 0904610-37.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904610-37.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

APELANTE: MARIA DE LOURDES DEL CAMIN PREMOLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. IMPUGNAÇÃO TAMBÉM DAS NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consoante o disposto na

Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

2
.
Inaplicabilidade ao caso presente, em que a autora impugna, na mesma demanda judicial, todas as inscrições anteriores, não se tendo apurado a legitimidade de qualquer delas.

3
. Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

4
. Nos termos da Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Em atenção aos limites do efeito devolutivo recursal, impende a reanálise da r. sentença apenas e tão somente no que toca (i) à configuração de dano moral indenizável, em virtude de negativação indevida da parte autora por negócio jurídico declarado inexistente; e (ii) ao termo inicial de incidência de correção monetária da quantia arbitrada a título de indenização por danos morais.

A esse respeito, invoca o apelante dois verbetes sumulares, ambos do c. STJ, que dispõem o seguinte:

Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Súmula 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A r. sentença merece parcial reforma, apenas quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, a fim de que se adeque o
decisum
vergastado à Súmula nº 362 do STJ, acima reproduzida, uma vez que o Juízo primevo fixou a data de propositura da ação como marco
a quo
da atualização monetária.

De outro lado, em relação à suposta inexistência de danos morais indenizáveis, a irresignação não merece guarida, por não se vislumbrar a preexistência de legítima negativação da apelada.

A uma, porquanto, como se vê dos autos, a parte autora, ora apelada, se insurgiu judicialmente, pela mesma demanda de origem, em face de todas as inscrições anteriores mencionadas pelo apelante.

Além disso, em que pese o esforço argumentativo do apelante, o fato de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito,
em relação a duas das partes rés,
por razões processuais (ausência de qualificação na exordial), não permite a ilação de que as negativações por ela procedidas eram legítimas.

O mesmo se diga em relação ao fato de que, em relação a outras duas rés, a demanda restou resolvida de forma consensual, por transação, não sendo tal circunstância bastante para se concluir do modo como pretende o apelante.

A esse propósito, aliás, o c. STJ já firmou entendimento de que “admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações”. (REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

Assim sendo, não se amoldando a hipótese dos autos à moldura inscrita na Súmula nº 385 do STJ, a r. sentença merece ser mantida incólume neste capítulo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para determinar que a correção monetária do
quantum
indenizatório fixado opere a partir do arbitramento, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, mantendo-se incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)